Tribunal: TJBA
Processo: 0312645-52.2012.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0312645-52.2012.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: Amilson Carneiro de Araujo e outros (398)

Advogado(s)
:
ANTONIO OTTO CORREIA PIPOLO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO. ART. 485, INC. IX, DO CPC. LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. INADMISSILIDADE DA AÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Busca-se rescindir o acórdão proferido pela Câmara Especializada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da Apelação n.º 40.660-0/2004, que restou coberto pela coisa julgada material
, favorável à pretensão de 394 servidores do Tribunal de Contas do Estado e do Tribunal de Contas dos Municípios.

2. Esse entendimento foi acolhido pelo Juízo de Direito da 8.ª Vara da Fazenda Pública e sufragado em sede de julgamento da Apelação interposta, sendo condenado o Estado da Bahia na obrigação de fazer, consistente na implementação do reajuste de 32% para os auditores, 27% para os técnicos de controle externo, 14% para os agentes de controle externo e 2% para as demais categorias até atingir.

3. A ação originária da presente lide já se encontrava em sede de cumprimento de sentença, em decorrência do alcance dos efeitos da coisa julgada material, de modo que, o Estado da Bahia, que integra o polo ativo desta via rescidenda, promulgou a Lei n.º 13.801/2017, autorizando a formalização de acordos judiciais juntos às Varas da Fazenda Pública, no âmbito das ações que possuem o mesmo objeto aqui suscitado.

4. Sendo assim, na hipótese
sub examine
, foram colacionados, nos cadernos processuais, os requerimentos formulados pelos Réus, resultando, por consequência, na perda do objeto da demanda posta em Juízo.

5. Precedentes do TJ/BA.

Ação rescisória extinta sem julgamento do mérito.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos da
Ação Rescisória
n.º 0312645-52.2012.8.05.0000,
em que figuram como Autor o
Estado da Bahia

e, como Réus,
Amilson Carneiro de Araújo e Outros
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em extinguir o feito sem resolução do mérito
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG11